Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700082-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMENIA ALVES DE MELO AGRAVADO: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora cujo argumento erao excesso de execução. A agravante afirma, em síntese, que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A condenação se deu em sede de julgamento de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida em ação de Embargos de Terceiros. Sustenta que o valor da causa foi calculado com base em valor informativo do imóvel, de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), sobre o qual foi calculado o valor dos honorários, quantia essa que entende excessiva. Defende que o valor da causa pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juízo, e deve corresponder ao valor da dívida no processo de execução. Afirma que houve penhora de imóvel de sua propriedade, o que justificaria a urgência da medida. Pede ainda a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Concedo a gratuidade de justiça à agravante Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. O valor da causa pode ser modificado a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juízo, na forma do art. 292, § 3o, do CPC, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: "DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. (...) VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE REFLETIR O BENEFÍCIO ECONÔMICO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) (...). 4- O valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Precedentes. 10- Recurso especial não provido. (REsp 1637877/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017.) Nos embargos de terceiro cujo objeto se a desconstituição de constrição judicial sobre bens, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo superar o valor do débito em execução. Esse é o entendimento reiterado do STJ. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.341.147/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 26/4/2022.) (grfou-se) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTS. 258 E 259 DO CPC. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM PENHORADO DESDE QUE NÃO SUPERIOR AO VALOR DO DÉBITO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 457.315/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015) (grifou-se) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM PENHORADO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ. (...). 2. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito. 3(...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1348799/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 26/06/2013) (grifou-se) No caso dos autos, o valor do bem informado por ocasião da interposição dos Embargos de Terceiro foi de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). O valor do débito em execução, contudo, era de R$ 29.406,88 (vinte e nove mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos), o qual já foi inclusive quitado, conforme informações prestadas pela agravante. Demais disso, considerar o valor da causa como o valor do imóvel, neste caso concreto, levaria a uma evidente desproporcionalidade entre o valor dos honorários (R$ 55.000,00) com a complexidade da causa e a sistemática dos Juizados Especiais. Em acórdão de minha relatoria já houve posicionamento desta Segunda Turma Recursal no sentido de que não é possível a fixação de honorários sobre o valor da causa quando este superar o teto dos Juizados, sob pena de desvirtuar o sistema e causar enriquecimento sem causa. Mutatis Mutandis, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REGRA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DA LEI 12.153/09. QUANTIA INCOMPATÍVEL COM A SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 85 DO CPC. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (...) III. Os presentes embargos apontam vício existente. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Revendo posicionamento anterior já adotado por esta Relatora, não há, como regra, espaço para fixação equitativa dos honorários de sucumbência no procedimento sumaríssimo, ante a literalidade do dispositivo legal incidente à hipótese, não sendo aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Este é o entendimento já sedimentado no âmbito desta Segunda Turma Recursal: Nesse sentido: Acórdão 1642407, 07084985820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 4/12/2022. IV. Não obstante, é bem verdade que em algumas demandas específicas de saúde o valor da causa ou da condenação se mostra elevadíssimo, inclusive incompatíveis com o teto estabelecido no art. 60 da Lei 12.153/09. Nesses casos há de ser feita análise diferenciada, uma vez que a aplicação literal do art. 55 da Lei 9.099/95 pode, eventualmente, importar fixação de honorários em valor incompatível com a natureza e finalidade dos Juizados Especiais. Além disso, tendo em vista que a imposição do ônus é em desfavor do Estado, o desfalque causado aos cofres públicos com o pagamento oneraria, em última análise, os próprios contribuintes. Essa é a hipótese dos autos, uma vez que o valor da causa é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Nessa linha, tem lugar a aplicação excepcional do art. 85 do CPC, devendo os honorários ser fixados por apreciação equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, fixar os honorários de sucumbência por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1773529, 07254837820178070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, é verossímil a tese defendida pela agravante quanto ao excesso de execução, havendo real probabilidade de acolhimento do recurso. O perigo de dano de difícil ou incerta reparação reside na penhora de imóvel de propriedade da agravante, uma vez que a espera pelo julgamento do presente agravo poderia acarretar na inclusão do imóvel em hasta pública. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e determino o sobrestamento do processo de origem até o julgamento deste agravo. Comunique-se o Juízo de origem e intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora